Tribunal: STF
Processo: RE 136346
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
Contribuição social (Lei 7.689/88):  constitucionalidade
da sua instituição e inconstitucionalidade da sua exigência  sobre
o lucro apurado em 31.12.88, a menos de 90 dias da lei de  criação
do tributo (STF, RREE 146.733, 29.6.92, e 138.284, 1.7.92):
manutenção, não obstante, por sua conclusão, do acórdão recorrido,
a  qual  basta  a  inconstitucionalidade  parcial  declarada pelas
decisões plenarias  do Supremo Tribunal Federal, dado que - embora
o julgado "a quo" se  tenha  fundado  na  inconstitucionalidade da
propria contribuição -, no caso concreto, nos limites do pedido, a
concessão  da  segurança  se circunscreveu a eximir a recorrida da
exigência relativa ao lucro do exercício de 1988.